Tribunal: TJMT
Processo: 1036001-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036001-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes contra as Relações de Consumo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SILAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 713.813.241-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SALES DE SOUSA - CPF: 044.851.443-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO SANTANA DE CARVALHO - CPF: 048.282.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES - CPF: 041.880.841-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal E Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Crimes Dos
Arts
. 272, §1º-A, 288, Caput, Do
Cp
; Art. 7º, IV, “A”, Da L. 8.137/1990; Art. 18, §6º, II E III, Do
Cdc
; Art. 28 DA L. 11.343/2006. Modus
Operandi Estruturado. Gravidade Concreta Dos Fatos. Risco À Saúde Pública E À Ordem Econômica. Ausência De Constrangimento Ilegal. Ordem Denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante e, posteriormente, com a custódia convertida em prisão preventiva, denunciado pelos crimes previstos nos
arts
. 272, §1º-A e 288, caput, do CP; art. 7º, IV, “a”, da L. 8.137/1990; art. 18, §6º, II e III, do CDC; e art. 28 da L. 11.343/2006, por suposta atuação em esquema de adulteração de bebidas alcoólicas. Pretende-se a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de ausência fundamentação concreta
,
de contemporaneidade,
e
da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se admite, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado de alegações que demandem incursão probatória, como a suposta participação acessória do paciente, conforme orienta o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
estruturado, com divisão de tarefas e uso de substâncias químicas, demonstrando periculosidade social, risco de reiteração delitiva e ofensa à saúde pública e à ordem econômica.

5. A atuação organizada, contínua e com potencial lesivo elevado justifica, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar, não sendo adequadas ou suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

6. A prisão encontra-se contemporânea, tendo sido decretada logo após a prisão em flagrante e com base em elementos concretos.
A alegação de antecipação de pena não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, sendo decretada com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não constitui impedimento à custódia preventiva quando configurado o periculum
libertatis
, conforme Enunciado n. 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no modus operandi estruturado e nos riscos à saúde pública e à ordem econômica.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 272, §1º-A e 288, caput; L. 8.137/1990, art. 7º, IV, “a”; CDC, art. 18, §6º, II e III; L. 11.343/2006, art. 28; CPP,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 42 e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a advogada

Elisângela Dinarte Soares

em favor de
Silas Rodrigues de Souza
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
í
z
o

da
3ª Vara da comarca de
Nova Mutum
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que

paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2025, no interior de uma distribuidora de bebidas, e teve sua prisão convertida em preventiva
, posteriormente, foi denunciado nos autos da Ação Penal n.

1006028-46.2025.8.11.0086
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 288, caput, e
art.
272, §1º-A
ambos do Código Penal, bem como no
art. 7º, IV, alínea "a" da Lei 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo)
,
c/c art. 18, §6º, incisos II e III do Código de Defesa do Consumidor (por diversas vezes em continuidade delitiva) e art. 28 da Lei 11.343/2006 – cometidos em concurso material de crimes
.

Sustenta

a
impetrante
que

a decisão
que decretou a prisão cautelar
é genérica, carece de contemporaneidade e não está devidamente fundamentada, não havendo elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa em Goiânia/GO, colaborou com a investigação e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que sua conduta foi meramente acessória e limitada à inserção de rótulos em vasilhames, sem qualquer prova de que tenha manipulado substâncias nocivas ou adulterado diretamente os produtos.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, e invoca precedentes do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
a
revogação da
prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade plena, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, por serem suficientes e adequadas às finalidades legais.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
322851877
.

Solicitadas
as informações de estilo
, a autoridade acoimada de coatara apresentou um resumo do caso em discussão (ID
325972858
)

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
331084373
, opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início
, embora a impetração tenha alegado que
conduta foi meramente acessória e limitada à inserção de rótulos em vasilhames, sem qualquer prova de que tenha manipulado substâncias nocivas ou adulterado diretamente os produtos
, sabe-se que
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando o caso é de elevada complexidade

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu
entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.”

Por outroviés,
no que tange
à ausência de fundamentação
idônea
da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente
.

A propósito, e
is a decisão que
decretou
a
prisão preventiva do paciente:

[...]
Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de SILAS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO SALES DE SOUSA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES, todos presos no dia 30 de setembro de 2025, nesta cidade de Nova Mutum/MT, pela prática dos crimes previstos no art. 272, §1º-A do Código Penal, art. 7º, IV, alínea "a" da Lei 8.137/1990 e art. 28 da Lei 11.343/2006. Quanto a tipificação penal, o Ministério Público, detentor da
opinio
delicti, ainda acrescentou: “embora a autoridade policial tenha lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes supracitados, o Ministério Público entende que as condutas também se amoldam ao tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal, uma vez que os investigados se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas e finalidade específica de cometer os delitos mencionados, evidenciando a existência de associação criminosa voltada à prática reiterada de fraudes no comércio de bebidas alcoólicas.” As prisões foram comunicadas a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência e das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos conduzidos. Na ocasião, foram ouvidos os condutores da abordagem, bem como interrogados os autuados. O parquet manifestou-se pela homologação das prisões
flagranciais
, bem como pela conversão destas em preventiva. A defesa, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória aos flagrados, mediante fixação de medidas cautelares diversas. Relatei o necessário.

Decido.

Conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 305.3.2025.18569,
os autuados foram surpreendidos em flagrante delito no dia 30/09/2025, no interior de um galpão comercial situado na Avenida São Paulo, nesta cidade de Nova Mutum/MT, onde supostamente procediam à adulteração dos sinais de identificação de bebidas alcoólicas, notadamente cervejas da marca “Lokal”, mediante substituição de seus rótulos e tampas por marcas mais conhecidas e valorizadas no mercado, como “Brahma”, “Skol” e “Original
”. Consta, ainda, que a fraude era, em tese, perpetrada com a utilização de produtos químicos, dentre os quais soda cáustica, bem como equipamentos próprios à falsificação, tais como máquina de lacrar tampas, esponjas de aço, cola spray, baldes e utensílios diversos. No local, foram apreendidas mais de 300 (trezentas) caixas de cerveja - entre mercadorias em estoque, recém-descarregadas e já adulteradas -, além de um
tablete de substância entorpecente (103,002g de maconha), aparelhos celulares, veículos e outros materiais. Em seus depoimentos perante a autoridade policial, os autuados PEDRO e SILAS confessaram que exerciam a atividade ilícita há cerca de três meses, com a participação direta de FRANCISCO, e, informalmente, ainda relataram que, nesse período, adulteravam aproximadamente 600 (seiscentas) caixas de cerveja por semana, destinadas à distribuição em diversos estabelecimentos comerciais da cidade e região, inclusive mencionando a “Boate Malibu” como um dos pontos de entrega. Veja-se um dos interrogatórios:

SILAS – “QUE está ciente de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio; QUE não deseja comunicar sua prisão a ninguém; QUE não possui advogado constituído e deseja ser representado pela Defensoria Pública; QUE está na cidade de Nova Mutum há 3 meses para trabalhar para LUIS CARVALHO, proprietário da LS CARVALHO DISTRUIBUIDORA; QUE o interrogando estava morando em Minas Gerais quando recebeu uma proposta de serviço de
Luis
. QUE
Luis
informou que era para o interrogando vir para Nova Mutum para trabalhar no serviço de carga e descarga de bebidas; QUE ao chegar em Nova Mutum encontrou FRANCISCO, PEDRO e LUIS na rodoviária; QUE a primeira vez que viu LUIS pessoalmente foi na rodoviária; QUE LUIS informou que pagaria o valor de R$ 2.000,00 para os suspeitos e também pagaria o aluguel da casa em que iriam morar e a alimentação de todos em troca do serviço; QUE inicialmente
Luis
informou que seria o serviço de carga e descarga de bebidas, mas 15 dias depois

Luis
foi até a residência dos 3 rapazes para explicar corretamente qual seria o serviço que iriam prestar; QUE
Luis
informou que os rapazes teriam que receber as cervejas que vinham de Sinop, trocar os rótulos das cervejas e a tampa; QUE o liquido da bebida não era adulterada, apenas os rótulos e tampas que trocavam pela da bebida Brahma, original e
skol
; QUE a função do interrogando e dos outros dois suspeitos era de alterar os rótulos e realizar a entrega posteriormente; QUE realizavam as entregas em alguns locais de Nova Mutum, mas não se recorda quais os nomes; QUE os rótulos e tampas utilizadas eram enviadas por
Luis
por transportadora ou correio; QUE o pagamento era realizado via Pix ao Pedro, o qual repassava o valor ao interrogando e Francisco; QUE seu celular foi apreendido, sendo um
samsung
A15 preto e que não possui senha; QUE o telefone de
Luis
é (61) 8629-4729, mas que as conversas estão apagadas por serem temporárias; QUE a maconha apreendida é de posse dos 3 suspeitos, pois fumavam juntos.”

Prossigo. Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, incisos I, II e IV), não havendo que se falar em relaxamento, pelo que devem ser homologadas.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação da autoridade policial e Ministerial (em relação a todos) neste sentido: Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP. In
casu
, os crimes supostamente
praticados pelos autuados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se vê nas Notas Fiscais (Id. 210030328), no Relatório de Investigação (Id. 210030329), Laudo Pericial n°545.3.10.9937.2025.056346-A01 (Id. 210030322), no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 210029118), no Boletim de Ocorrência n° 2025.315644 (Id. 210030304), no Termos de Apreensão n° 2025.16.472092 e 2025.16.472683 (Ids. 210030306 e Id. 210030307), bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos próprios autuados, em especial aos interrogatórios de PEDRO e SILAS, os quais confessaram as práticas delitivas.
Outrossim, tenho que
está
devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, em razão da gravidade concreta dos fatos, sobretudo pelo modus operandi utilizado pelos agentes durante a suposta prática criminosa, eis que se trata de esquema de adulteração de rótulos de bebidas alcoólicas mediante o uso de substâncias químicas, conduta que, além do risco de reiteração, representa risco concreto à saúde da coletividade, além de lesar consumidores e desestabilizar o comércio local
. Veja-se algumas das fotos carreadas aos autos:
(...)

Ademais,
os elementos até aqui colhidos indicam que os autuados não se limitaram a uma conduta isolada, mas atuavam de forma reiterada e sistemática, com divisão de tarefas e estrutura voltada especificamente à prática criminosa. Conforme confessado por PEDRO e SILAS, o grupo operava há cerca de três meses, adulterando aproximadamente 600 (seiscentas) caixas de cerveja por semana, destinadas à comercialização em diversos estabelecimentos desta cidade e região, tudo em condições precárias de higiene. Tal volume de produção, com mercadorias oriundas de Sinop/MT, revela não apenas a habitualidade da conduta, mas, sobretudo, o grau de organização e profissionalismo empregado na fraude, circunstância que demonstra elevada periculosidade social e potencial lesivo à coletividade
. O risco torna-se ainda mais acentuado diante da manipulação inadequada de bebidas destinadas ao consumo humano, bem como da ofensa à ordem econômica, porquanto atinge o equilíbrio concorrencial e engana consumidores de boa-fé. Ressalte-se, outrossim, que o tema tem alcançado ampla repercussão social, inclusive com notícias recentes em âmbito nacional relatando que centenas de pessoas tiveram sua saúde gravemente comprometida em razão de adulterações de bebidas, ou até mesmo suas vidas ceifadas. Esse contexto reforça a gravidade concreta da conduta ora em análise, justificando a necessidade da custódia cautelar para resguardar a saúde pública, a ordem econômica e a credibilidade das instituições de fiscalização e controle. E, ainda que até o momento não tenha sido realizado o laudo de pericial que constate a alteração da bebida em si, é certo que o modus operandi dos agentes que abrangia a abertura das garrafas, a utilização de solução contendo soda cáustica nas garrafas para posterior afixação de novo rótulo e nova tampa, em ambiente visivelmente insalubre, gera um grande risco de contaminação do produto e risco à saúde humana, a evidenciar ainda mais a gravidade da conduta. Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção dos réus em liberdade causa à sociedade local, sendo que a soltura dos autuados nessas circunstâncias, especialmente diante de tamanha repercussão nacional que esse tipo de prática vem produzindo, como acima mencionado.

Ademais, tenho que a prisão de FRANCISCO também se faz necessária para cessar as práticas delitivas, já que não se trata de episódio isolado em sua vida. Isso porque, ele possui condenação anterior pela prática
dos crimes previstos no art. 244 B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 157, §2º, do Código Penal, conforme se verifica nos autos da Execução Penal nº 0015640 36.2017.8.07.0015, que tramitou no Distrito Federal. E, embora a pena tenha sido extinta em razão da aplicação do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, com trânsito em julgado ocorrido em 10/07/2025, ainda é capaz de demonstrar a reiteração delitiva por parte dele. Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença dos requisitos do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, pois evidenciada a reiteração criminosa, de rigor a decretação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inadequadas e insuficientes diante da insistência na prática de infrações penais, descumprindo constantemente medidas mais brandas já estabelecidas, inclusive praticando-se novo delito após a concessão da liberdade provisória. (RSE 56771/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018).

Quanto aos demais, conquanto primários, ambos informam que responderam a outros fatos em Brasília onde moravam, por delitos de trânsito e posse de armas, o que também indica o risco de reiteração. Ainda que assim não fosse, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de os increpados possuírem predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção
da suas segregações cautelares
, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária. Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertatis
. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT). Finalmente, aponto que os três autuados são de outro Estado, estavam na cidade há poucos meses, não sabem informar com exatidão seus endereços, e um deles inclusive informou que saiu de Brasília pouco tempo depois de ter sido preso por posse ou porte de armas, não sabendo o destino do processo, o que também evidencia a necessidade da prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal. Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados SILAS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO SALES DE SOUSA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES, como forma de garantia da ordem pública e como forma de garantir a aplicação da lei penal.

[...]

Destacamos.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos envolvidos. Conforme a decisão, o paciente, em concurso com outros investigados, teria participado de um esquema criminoso voltado à adulteração de rótulos
e tampas
de bebidas alcoólicas, mediante a utilização de substâncias químicas de procedência desconhecida, o que revela uma atuação organizada e potencialmente lesiva.

A conduta imputada representa evidente risco à saúde pública, não apenas pela possibilidade de comprometimento da integridade física dos consumidores, mas também pelos prejuízos à ordem econômica e ao comércio legalmente estabelecido. A circulação de produtos adulterados e inseguros afeta diretamente o equilíbrio do mercado, provoca concorrência desleal e enfraquece a confiança do consumidor.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade da prática se intensifica diante de casos recentes amplamente noticiados em âmbito nacional, envolvendo surtos de intoxicação e óbitos decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Tais episódios reforçam a necessidade de uma resposta cautelar proporcional e imediata
.

Assim, diante da existência de indícios de que o paciente, em associação com terceiros, teria integrado um esquema de adulteração
de rótulos e tampas
de bebidas alcoólicas com o uso de substâncias químicas desconhecidas
,
prática que prejudica consumidores e desestabiliza o comércio regular
,
mostra-se justificada, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a adequada tramitação
da ação penal.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e garantir a instrução processual
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a
instrução processual
.

Frise-se, ainda, que n
ão há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e, na sequência, teve a custódia convertida em prisão preventiva. Também não se cogita antecipação de pena, pois a segregação cautelar está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, voltados à preservação da ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Além disso
,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Silas Rodrigues de Souza
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025